Tribunal: TJDFT
Processo: 0747424-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0747424-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: ZAINE CATANEY FELIX DE MENDONCA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de deferimento de efeito suspensivo de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, nos autos da ação de conhecimento, no 0710872-15.2024.8.07.0004, ajuizada por ZAINE CATANEY FELIX DE MENDONCA em desfavor de HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA. Em suas razões, o agravante teceu arrazoado relacionado à decisão que antecipou os efeitos da tutela (Id 207944695 dos autos de origem), insurgindo-se quanto à necessidade do cumprimento de carência e destacando a contratação do plano de referência, que já são objeto de análise no AGI 0737779-39.2024.8.07.0000, não sendo passíveis de reapreciação neste recurso. Defendeu, também, a necessidade do trânsito em julgado para a execução provisória das astreintes fixadas na decisão acima mencionada (Id 207944695 dos autos de origem). Por fim, o agravante alegou que deve ser reformada a decisão que determinou o bloqueio judicial para o custeio do tratamento ou que seja obstado o levantamento do valor sem caução idônea (ID 65916380 – Pág. 18). Preparo recursal (Ids 65916386 e 65916387). O despacho de Id 66126206 solicitou informações ao juízo de origem. Informações Id 66715546, com a notícia de desbloqueio do valor correspondente ao custeio. Decisão de Id 66822778, o agravante foi intimado para que se manifestasse sobre o interesse processual. O agravante não se manifestou (Id 67312638). É o relato do necessário. DECIDO. De acordo com o previsto do art. 932, inciso III, do CPC, poderá o relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida." Conforme consta da decisão de Id 66822778, a despeito de não constar de forma expressa, constata-se que decisão agravada é aquela proferida no Id 214380555 dos autos de origem, nos seguintes termos: “No caso, ante a ausência da comprovação do cumprimento da medida de urgência deferida nos autos, promovo o sequestro de ativos financeiros da parte ré no valor aproximado constante nos documentos anexados nos IDs 212879850 e 212879581. Aguarde-se por 48h para fins de efetivação da medida ora determinada. Após, conclusos.” Entretanto, conforme resposta ao pedido de informações, o juízo de origem noticiou que a decisão impugnada foi objeto de retratação, nos seguintes termos: “Em resposta ao Ofício ID n. 217354917 dessa 5o Turma Cível, tenho a prestar as informações a seguir expendidas. Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência proposta por ZAINE CATANEY FÉLIX DE MENDONÇA, representado(a) por seu esposo, Sandro da Cruz Moreira, objetivando que a parte requerida, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, autorize o procedimento cirúrgico de ureterorrenolitotripsia rígida unilateral a laser, em caráter de urgência, no Hospital Brasiliense - Hapvida saúde, e os procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. A medida de urgência foi deferida conforme decisão ID n. 207944695. No caso, ante a ausência da comprovação do cumprimento da medida de urgência deferida nos autos, este Juízo promoveu o sequestro de ativos financeiros da parte ré no valor aproximado constante nos documentos anexados nos IDs 212879850 e 212879581. Pesquisa SISBAJUD ID n. 214384854 e ID n. 215757042 no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Em petição ID n. 215206788, compareceu a parte ré informando o cumprimento da medida de urgência e pugnando pelo desbloqueio SISBAJUD. Intimada, a parte autora concordou com o desbloqueio SISBAJUD em benefício da ré, é o que se observa da petição ID n. 216003384. A parte ré opôs Agravo de Instrumento ID n. 216673869. A decisão ID n. 214380555 foi mantida. No caso, a leitura dos autos evidencia a aplicabilidade do Juízo de retratação. Ante o cumprimento da medida de urgência pela ré, não subsistem motivos para a manutenção do bloqueio/sequestro SISBAJUD ID n. 214384854 e ID n. 215757042. Ademais, a parte autora, em manifestação ID n. 216003384, concordou com o desbloqueio da referida quantia. Cenário posto, a medida que se impõe é o efetivo desbloqueio, pelo que, em Juízo de retratação, promovo, de ofício, o desbloqueio do sequestro SISBAJUD ID n. 214384854 e ID n. 215757042 realizado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Expeça-se alvará de levantamento da referida quantia em benefício da parte ré. Cumpra-se.” Assim, constata-se que houve a perda superveniente do interesse processual, sendo que o recurso não é mais útil nem necessário, tanto é assim, que, intimado, o agravante não apresentou qualquer fundamento jurídico em sentido contrário (Id 67312638). Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento pela perda superveniente do interesse processual. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital